Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL. ART. 118 DO CPP. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu os pedidos de restituição dos veículos apreendidos no contexto da operação “Operação Pantsir” e de nomeação do recorrente como depositário fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a possibilidade de restituição dos veículos apreendidos e de nomeação do recorrente como fiel depositário dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, especialmente antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. A inexistência de prova da propriedade dos bens apreendidos, aliada aos indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, bem como ao possível vínculo dos veículos com a atividade criminosa investigada, justifica a manutenção da apreensão ao menos até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos principais.
5. A nomeação como fiel depositário se mostra inviável quando o bem é relevante para a persecução penal e inexiste comprovação de sua titularidade legítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034632, 0729626-77.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025. TJDFT, Acórdão 1910607, 0714053-10.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.